Tribunal: TJDFT
Processo: 0036105-68.2014.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMUNICABILIDADE DOS BENS DO CÔNJUGE. AUTOR DA HERANÇA. CASAMENTO. REGIME DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA FIRMADA POR AMBOS OS CÔNJUGES. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INOBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE LEGAL. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM. SÚMULA 377/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Do matrimônio, logo depois de celebrado, se lavrará o assento no livro de registro (art. 202). (...) VII - o regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi passada a escritura antenupcial, quando o regime não for o de comunhão parcial, ou o legal estabelecido no Título III deste Livro, para outros casamentos. (Redação dada pela Lei no 6.515, de 26.12.1977)" - art. 195 do CC/16.
2. Eventual escritura pública declaratória, ainda que firmada por ambos os cônjuges quando já vigente o Código Civil de 2002, não tem o condão de alterar o regime de separação legal de bens assim determinado pelo Código Civil de 1916 - vigente ao tempo do casamento - por não ter obedecido os declarantes à forma legalmente prevista no § 2o do artigo 1639 do novo estatuto civil, para converter o regime da separação legal antigo, em regime da separação convencional de bens. Trata-se de formalidade inderrogável, na medida em que protege interesses públicos, de sorte que então a mudança de regime permitida pelo Código Civil vigente exige a prévia autorização judicial, obviamente precedida da atuação do órgão do Ministério Público na qualidade de custus legis.
3. Eventual exclusão do inventário de bem adquiridos na constância do vínculo, em nome apenas do cônjuge virago supérstite, por se tratar de exceção à regra da comunicação do acervo, e a título oneroso, cabe a esta e aos demais herdeiros o ônus de provarem o alegado, pois defendem o reconhecimento da subsistência de patrimônio própria da viúva. Portanto, tratando-se de exceção à presunção legal da comunicabilidade do patrimônio adquirido na constância do vínculo, deve ser aplicado o disposto no enunciado da Súmula 377 do STF: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento..
4. Recurso conhecimento e desprovido.